Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTRADA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA. COLISÃO DE VEÍCULO CONTRA TRONCO DE ÁRVORE QUEIMADA CAÍDO NA PISTA DA BR 040. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, a fim de condenar a parte ré por danos materiais e morais em razão de o veículo dela ter sofrido danos em 07/09/2021, quando trafegava pela Rodovia 040, na altura do Km 50, Estado de Goiás, chegando a Luziânia, quando chocou contra um tronco queimado de uma árvore que caiu inadequadamente na pista de rolagem, danificando o para-choque, para-lama e o radiador do veículo.

2. No recurso inominado, alega que se aplica a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. Alega que o Boletim de Ocorrência, as notas fiscais do conserto e o protocolo de sinistro são documentos que demonstram o acidente na via administrada pela Concessionária BR-040 S/A. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Considerando que a relação entre as partes do processo é de consumo, atraindo a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), a inversão do ônus da prova é deferida quando a parte autora faz prova mínima das suas alegações. No caso dos autos, há carência de provas sobre os fatos alegados.

5. Incontroverso que o veículo da parte autora colidiu contra algum objeto, contudo o ônus de provar que o dano está relacionado ao ato omissivo da parte ré compete a ela e não à parte ré, que não tem como produzir prova negativa em seu favor. O Boletim de Ocorrência, confeccionado pela parte autora, sendo eletrônico e elaborado de maneira unilateral, a fotografia do veículo tirada em ambiente diverso do local do acidente e o comunicado de sinistro junto à seguradora do veículo, não comprovam que o acidente ocorreu na estrada administrada pela parte ré.

6. Nesse caso, o autor deveria ter realizado filmagem ou fotografado a via no momento do acidente, a fim de demonstrar que o Km 50 da BR 040 estava obstruído por um tronco queimado, que provocou a colisão do veículo da parte autora quando seguia viagem por aquele caminho. Tal prova poderia ter sido produzida com o aparelho celular dele ou do companheiro que seguia viagem junto, tratando-se de produções de provas simples.

7. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, inexistindo provas do fato alegado, inexiste falha na prestação de serviço e, por conseguinte, a não configuração de danos morais. A sentença não merece reforma.

8. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.